Tribunal: TJPA
Processo: 0008065-29.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008065-29.2019.8.14.0009

APELANTE: CAIO FERNANDO FORMENTO DE SOUSA, AURINO ROBERTO PRESTES PEREIRA, REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAUJO, PAULO DANILO DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. ART. 580 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITO EXTENSIVO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico de Caio Fernando e a possibilidade de absolvição por ausência de provas; (ii) definir se a aplicação da agravante do art. 61, II, “c”, do CP constitui bis in idem; (iii) avaliar a existência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) estabelecer se as atenuantes e majorantes foram corretamente aplicadas na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ excepciona a necessidade de observância do art. 226 do CPP em caso de prisão em flagrante com a res furtiva, como no caso dos autos.

4. A existência de prova testemunhal firme e convergente das vítimas e policiais militares autoriza a manutenção do decreto condenatório, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. A agravante do art. 61, II, “c”, do CP foi indevidamente aplicada, pois a mesma circunstância fática — prática do crime durante o repouso noturno e com vítimas indefesas — já havia sido considerada na valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, configurando
bis in idem
.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias e nas consequências do crime, com base em depoimentos das vítimas e nos efeitos psicológicos duradouros causados.

7. As atenuantes da confissão espontânea (Aurino Roberto) e da menoridade (Paulo Danilo) foram corretamente reconhecidas e aplicadas; quanto a Reinaldo, não se vislumbra confissão espontânea em juízo, razão pela qual a atenuante não foi acolhida.

8. A majoração pela causa do emprego de arma de fogo é legítima mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que comprovada por outros meios de prova, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Paulo Danilo do Nascimento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recursos de Aurino Roberto Prestes e Reinaldo Júnior Pereira Araújo conhecidos e desprovidos. Recurso de Caio Fernando Formento de Sousa conhecido e parcialmente provido, com efeito extensivo aos corréus.

Tese de julgamento:
1. A ausência de observância ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando há prisão em flagrante com a res furtiva. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do CP não pode decorrer de fato já considerado na valoração das circunstâncias judiciais, sob pena de
bis in idem.
A majoração da pena-base por vetoriais do art. 59 do CP é válida quando fundamentada em dados concretos do caso. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, se comprovada por outros meios de prova.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “c”; 65, III, “d”; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 28.10.2009; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1.381.306/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2015; STJ, HC 417.900/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2018; TJRS, ApCrim 5009462-60.2021.8.21.0013, Rel. Des. Thiago Tristão Lima, Terceira Câmara Criminal, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Paulo Danilo do Nascimento, e nessa extensão, negar-lhe provimento; conhecer e negar provimento aos recursos de Aurino Roberto Prestes e Reinaldo Júnior Pereira Araújo, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Caio Fernando Formento de Sousa tão somente para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, com consequente readequação da pena imposta, estendendo-se os efeitos da modificação aos demais apelantes, nos termos do art. 580 do CPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do juízo da Vara Criminal de Bragança, Caio Fernando Formento de Sousa e Reinaldo Junior Pereira Araújo foram condenados a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 180 dias-multa; e Paulo Danilo do Nascimento Pereira e Aurino Roberto Prestes Pereira foram condenados a 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 dias-multa, todos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, inciso I, do CP (ID 16810254).

Paulo Danilo do Nascimento apela postulando a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade, bem como pela readequação do regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto (ID 16810256). Por sua vez, Aurino Roberto Prestes Pereira pleiteia a fixação da basilar no mínimo legal, sustentando a fundamentação inidônea da vetoriais, além do abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena corpórea (ID 16810256 págs. 10/14).

De outro lado, Reinaldo Junior Pereira Araújo sustenta a revisão da dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) na fração de 1/6 e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, apontando a ausência de apreensão e perícia atestando a potencialidade lesiva do artefato bélico (ID 16810257);

Por fim, Caio Fernando Formento de Sousa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, especialmente quanto à legalidade do reconhecimento fotográfico/pessoal, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, a impossibilidade do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP (ID 16810257 págs. 10/16).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 16810257, pág. 21 a ID 16810261), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 19813061).

É o relatório.

VOTO

O caso é de apelantes condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, inexistindo espaço para
o pleito absolutório do réu Caio Fernando Formento de Sousa
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Neste particular, a defesa alega que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP (ID 16810263, págs.9/13)

No ponto, importante destacar que, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

No caso, a
materialidade

delitiva
restou provada pelo auto de apreensão e entrega de parte dos objetos subtraídos, os quais foram apreendidos em poder dos apelantes (ID 16810263, págs. 14 e 17).

A
autoria do crime
, pelos depoimentos das vítimas, com especial relevância e pelos relatos dos policiais que flagrantearam os réus, obtidos sob o crivo do contraditório, conforme consubstanciado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima MONIQUE DAS GRAÇAS PAIVA COSTA
relatou que foi acordada com uma arma no rosto, que os fatos ocorreram na madrugada de sábado para domingo, que os acusados passaram cerca de 01 hora ou mais na casa, que ainda encontra-se traumatizada existindo um grave pânico em sua pessoa, que os agentes entraram pelo primeiro portão e arrombaram a porta, que possui dois filhos um de 05 anos e outro de 08 anos, que a arma foi apontada tanto para si quanto a seu companheiro, proferiam ameaças durante a abordagem, inclusive quanto aos menores, que já ao final foram amarrados, que os agentes estavam muito agitados possivelmente sob efeito de drogas, que eram 04 agentes, que um dos agentes usava uma da faca na residência para intimidar, que não chegaram a amarrar as crianças, as quais permaneceram dormindo, que levaram vários objetos, alianças, televisores, aparelhos de som, computador, pen drive, relógio, e que não recuperaram grande parte dos objetos. Que as ameaças eram constantes. Que o de grande porte, passou a mão pelo seu corpo, que foi posteriormente identificado como Reinaldo. Que ouviu o barulho do carro saindo, sendo abandonados amarrados e trancados, mas conseguiram com muita dificuldade se desvencilhar e buscaram socorro. Que soube que foram presos em Capanema. Que após a prisão realizou reconhecimento por fotos. Que reconheceu o acusado CAIO, que reconheceu o AURINO, que era um dos que ameaça muito e humilhava muito. Que reconheceu REINALDO como sendo o agente que permaneceu mais tempo com a depoente, o qual inclusive teria pego no seio da declarante. Que o último agente não entrou na casa, mas permanecia nas imediações da residência, Que foram 04 pessoas os autores do delito. Que ficou sem celular, pen drive, entre outros objetos. Que soube por terceiros que inclusive um vizinho teria realizado o suporte, e que o teriam envolvimento com tráfico, que teria sido uma parada dada. Que não conhecia os Acusados, apenas ouviu comentários de que seriam em sua maioria naturais de Bragança. Que teve traumas, indo em psicólogos com recomendação inclusive de psiquiatra, possuindo um trauma de grande insegurança.

A vítima THALES WELSON ARAUJO SILVA
relatou que foram abordados numa madrugada de sábado para domingo, e por volta de 02 para as 03 da manhã acordou com o arrombamento da porta e colocação de uma arma em sua nuca, após isso foram momentos de muita tensão, que arrobaram diversas portas, que existiam 02 com arma de fogo, um com arma branca e ainda mais um outro momento, que um dos filhos do casal aparentemente iria acordar sendo então eles disseram que iriam matar a criança. Que foi bastante humilhado e ofendido durante todo o tempo. Que eles já sabiam do veículo. Que remexeram bastante, que foi amarrado de forma muito apertada. Que foram levados televisores, vários equipamentos de som automotivo, notebook impressora, que tem certeza de que eram 04 pessoas, que viu dois que permaneceram com ele no quarto, mas era capaz de ouvir as vozes. Que após carregarem o veículo com os objetos furtados, empreenderam fuga no veículo e deixaram o casal amarrados como se fossem caranguejo, após ter ficado silêncio por uns 05 minutos, sua esposa conseguiu se desvencilhar, e então conseguiu sair da casa, se dirigindo ao quartel pedindo ajuda a polícia, e que após por volta das 05 da manhã conseguiram prender os agentes em Capanema, que recuperaram cerca de 90% dos objetos, que celular cordão alianças, dinheiro e parte do som automotivo não foi recuperada. Que todos faziam ameaças, que reconheceu CAIO. Que reconheceu AURINO, que foi este quem inicialmente lhe apontou a arma. Que reconheceu REINALDO como o mais alto e que permaneceu no quarto. Que PAULO DANILO era o de camisa azul e o reconhece pela voz, uma vez que já conhecia ele da cidade, por ocasião do seu trabalho na oficina de moto. Que eram 02 armas. Que CAIO estava limpando a casa. Que o acredita que o mentor do crime foi DANILO, pois já conhecia o depoente. Que todo sábado o depoente e sua família treme na base, que até hoje sua esposa chora no sábado para domingo.

A testemunha, PM ANTÔNIO ELIELSON SOARES
declarou perante este Juízo que, atenderam a ocorrência em Capanema, sendo informados que houve um roubo em uma residência na cidade de Bragança, sendo repassada características do veículo subtraído, um corolla, e que próximo ao cemitério de Capanema, encontraram o veículo, deram sinal para parada, mas não pararam imediatamente, e após a abordagem efetuaram a prisão, que foram apreendidos e apresentados na DEPOL diversos objetos, que todos os acusados confessaram, que reconhece os 04 acusados como sendo as pessoas que conduziu a DelPol naquele dia, que os acusados disseram que jogaram fora a arma de fogo.

A testemunha, PM DIOGO RICARDO SANTOS DE SOUZA
informou que trabalha em Capanema, que foram comunicados por rádio sobre um roubo em Bragança, com informação acerca da placa do carro, que era um Corolla prata, que então em rondas, localizaram o veículo, que após ordem de parada, não pararam imediatamente, mas após pararam, após abordagem os acusados confessaram o delito, que se recorda e reconhece os quatro acusados como as pessoas que abordou, que quanto a arma, foi informado que os réus jogaram fora. (ID 16810254, págs. 4/5).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), como se deu na espécie.

Destarte, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22/04/2020 a 28/04/2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Sob outro ângulo, inexiste margem para a
exclusão da agravante do uso de arma de fogo
, pleiteada por Reinaldo Junior Pereira Araújo, sob o argumento de ausência de apreensão e laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do artefato.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Subsidiariamente, observa-se que os apelantes Caio Fernando Formento de Sousa, Paulo Danilo do Nascimento, Aurino Roberto Prestes Pereira pleiteiam, em comum, a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, sob a alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, negativadas de forma idêntica pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

1ª fase:
A
culpabilidade
extrapola os limites do limites do tipo, visto que, conforme os depoimentos da vítimas, o acusado juntamente com os demais comparsas, impuseram ás vítimas sofrimento desnecessário, humilhando, ameaçando e aterrorizando as vítimas durante a empreitada criminosa
, o réu não registra antecedentes criminais; a conduta social não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. demonstrando requintes de crueldade durante os atos executórios, nota-se ainda que as vítimas foram humilhadas e aterroriza constantemente, posto que os acusados ameaçaram causarem a todo instante, fazer mal a seus filhos menores, restando assim comprovada a culpabilidade excessiva do réu, merecendo uma maior reprimenda legal; Os motivos do crime são também inerentes a esta espécie delitiva, porquanto visava à obtenção de lucro fácil;
as
circunstâncias
do crime são negativas, uma vez que o delito foi praticado na presença de menor, e durante o repouso noturno, o crime se deu durante a madrugada, horário em que as vítimas estavam em repouso e sem poder oferecer resistência, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em desfavor do réu
; as
consequências

militam contra o réu, visto que, conforme relato das vítimas, uma delas ficou com sérios traumas psicológicos decorrentes dos abusos e da violência perpetrados pelos acusados durante o assalto
. Ressalto também que, parte dos objetos roubados não foram recuperados, de forma que, tais circunstâncias são desfavoráveis ao réu; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime, sendo portanto, neutro em atenção a súmula 18 do TJPA. (ID 16810254)

In casu
, verifica-se que não há margem para reforma da motivação
supra
, porquanto o juízo de origem, corretamente negativou as vetoriais do art. 59 à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022).

Em relação à
culpabilidade
, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (
AgRg no HC n. 872.277/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como ocorreu no caso em relação à prática do crime em concurso de pessoas, que foi valorada para recrudescer a basilar.

No mais, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o
modus operandi
empregado na prática delitiva, pois o juízo sentenciante considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, motivação em conformidade com a jurisprudência da Corte Especial (
cf.
STJ,
AgRg no HC n. 804.611/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2023). Além disso, o fato de o crime ter sido praticado na presença de menor, autoriza o recrudescimento da vetorial (STJ,
AgRg no REsp n. 1.381.306/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/8/2015).

Outrossim, “as
consequências do crime
consistem no conjunto de efeitos danosos por ele provocados” (STJ,
HC n. 417.900/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/2/2018), sendo certo que, na espécie, a vítima Monique Das Graças Paiva Costa, declarou em juízo “que teve traumas, indo em psicólogos com recomendação inclusive de psiquiatra, possuindo um trauma de grande insegurança.”. Em complemento, o ofendido Thales Welson Araujo Silva, afirmou sob o crivo do contraditório que “todo sábado o depoente e sua família treme na base, que até hoje sua esposa chora no sábado para domingo” (ID 16810254, pág 4).

Assim, a vetorial das consequências mostrou-se com gravidade acima da normalidade do tipo, porquanto além de não terem sido recuperados todos os pertences, a ação criminosa gerou traumas, sendo certo que o abalo psicológico experimentado pelos ofendidos ocasionou a necessidade de tratamento de saúde.

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outro ângulo,
Paulo Danilo do Nascimento, sustenta ser menor de 21 anos na data do fato
, pleiteando a redução da pena na fase intermediária. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP, haja vista que o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante e reduziu a pena provisória na segunda etapa do cálculo dosimétrico (ID 16810254, pág. 9), razão pela qual não conheço o pedido por ausência de interesse recursal.

Por sua vez,
Reinaldo Junior Pereira Araújo requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), na fase intermediária da pena, na fração de 1/6.

No ponto, observa-se que o apelante sob o crivo do contraditório negou a autoria do crime, fato este que impossibilita o reconhecimento da referida atenuante, além de não haver qualquer menção na fundamentação do magistrado
a quo
, a respeito de qualquer confissão realizada pelo apelante.

Nesse contexto, transcrevo o depoimento do réu em juízo, transcrito na sentença condenatória:

“O acusado REINALDO JUNIOR PEREIRA ARAÚJO negou a prática do delito, declarando que entrou no carro na praça com os outros três indivíduos, que o carro era dirigido por AURINO, que no carro não havia arma” (ID 16810254, págs. 5/6).

No que tange ao pleito do
apelante Caio Fernando Formento de Sousa, quanto à inviabilidade de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal
, consistente na utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, entendo que lhe assiste razão.

Com efeito, a referida circunstância agravante foi indevidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, configurando evidente
bis in idem
, pois os mesmos elementos fáticos já haviam sido utilizados pelo juízo sentenciante para justificar a exasperação da pena-base, por meio da valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, conforme se observa do seguinte excerto da sentença:

“
as
circunstâncias
do crime são negativas,
uma vez que o delito foi praticado na presença de menor, e durante o repouso noturno, o crime se deu durante a madrugada
, horário em que as vítimas estavam em repouso e sem poder oferecer resistência, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em desfavor do réu
(ID 16810254)

Observa-se, assim, que a impossibilidade de reação das vítimas, em virtude do crime ter sido praticado durante o período noturno, já foi considerada no momento da fixação da pena-base. Portanto, a reiteração da mesma fundamentação para justificar a incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do CP, viola o princípio do
ne bis in idem
, o qual impede a dupla valoração de uma mesma circunstância fática em distintas fases da dosimetria, conforme orientação jurisprudencial pátria (TJRS,
ApCrim n. 5009462-60.2021.8.21.0013
, Rel. Des. Thiago Tristão Lima, Terceira Câmara Criminal, j. 21/03/2024), motivo pelo qual excluo da fase intermediária da pena a referida agravante, com efeito extensivo aos demais apelantes, nos termos do art. 580 do CPP.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico, com manutenção da pena-basilar aplicada pelo magistrado
a quo.

Em relação ao réu
Aurindo Roberto Prestes Pereira
, mantenho a pena-base em 7 anos de reclusão e pagamento de 100 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravante e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 83 dias-multa. Na terceira etapa, ausente causa de diminuição e presente a majorante do crime ter sido praticado com uso de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, que a torno definitiva em
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 138 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao apelante
Reinaldo Junior Pereira Araújo
, permanece a basilar em 7 anos de reclusão e 100 dias-multa. Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, diante da majorante do uso de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, passando para
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 166 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, que torno definitiva diante da ausência de causa de diminuição.

Em relação ao réu
Paulo Danilo do Nascimento Pereira
, mantenho a basilar em em 7 anos de reclusão e 100 dias-multa. Na fase intermediária, ausente agravante e presente a atenuante da menoridade na data do fato, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 83 dias-multa. Na terceira etapa, ausente causa de diminuição e presente a majorante do crime ter sido praticado com uso de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, que a torno definitiva em
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 138 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, quanto ao acusado
Caio Fernando Formento de Sousa
, permanece a basilar em 7 anos de reclusão e 100 dias-multa. Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, diante da majorante do uso de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, passando para
11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa
, que a torno definitiva diante da ausência de causa de diminuição. Mantém-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Diante da imposição das novas penas, resta prejudicado a análise dos pleitos dos apelantes, Paulo Danilo do Nascimento e Aurino Roberto Prestes Pereira referente à substituição do regime de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Ante o exposto, (i) conheço parcialmente o recurso de Paulo Danilo do Nascimento, e nessa extensão, nego-lhe provimento; (ii) conheço e nego provimento aos recursos de Aurino Roberto Prestes e Reinaldo Júnior Pereira Araújo e (iii) conheço e dou parcial provimento ao recurso de Caio Fernando Formento de Sousa tão somente para afastar a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, com consequente readequação da pena imposta, estendendo-se os efeitos da modificação aos demais apelantes, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025